Tribunal: STF
Processo: ARE 1567293
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Acumulação de cargos. Cargo de auxiliar judiciário. Natureza jurídica. Reexame de fatos e provas, bem como da legislação local. Recurso extraordinário. Inviabilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência dos óbices das Súmulas 280 e 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Recurso Extraordinário interposto demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação local. 



    III. Razões de decidir



    3. Extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, à luz do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão (Lei Estadual nº 6.107/1994), da Resolução RESOL-GP-32017 e do que apurado em Processo Administrativo, concluiu que o referido cargo possui natureza técnica, bem como considerou existente a compatibilidade de horário.



    4. Para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou as instâncias de origem, especialmente no tocante à natureza jurídica dos cargos, seria necessário a reapreciação da moldura fática delimitada nos autos à luz da legislação local de regência, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte, ante a incidência dos óbices das Súmulas 280 e 279 do STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.